Tribunal: TJMT
Processo: 1048194-57.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Vide Súmula de Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048194-57.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cancelamento / Duplicidade de CPF, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[FERNANDO APARECIDO DA SILVA - CPF: 028.375.411-76 (RECORRENTE), JONNY MARQUES DA SILVA - CPF: 230.492.618-54 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula de Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO NA VINCULAÇÃO DE CPF DE PESSOA HOMÔNIMA EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00. INSURGÊNCIA EXCLUSIVA DA PARTE AUTORA QUANTO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. VALOR FIXADO EM PRIMEIRO GRAU QUE OBSERVA AS PARTICULARIDADES DO CASO, A EXTENSÃO DO DANO, A RAZOABILIDADE E A PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Recurso inominado interposto por FERNANDO APARECIDO DA SILVA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em face do ESTADO DE MATO GROSSO, condenando o ente público ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão da indevida vinculação do CPF do autor a registros e processos relacionados a terceiro homônimo, e rejeitando a pretensão de ressarcimento por danos materiais.

2. A controvérsia recursal restringe-se ao valor da indenização por danos morais, pois a parte recorrente pretende a majoração da verba fixada na origem para o montante de R$ 20.000,00, ao argumento de que o quantum arbitrado não refletiria adequadamente a gravidade dos fatos nem atenderia às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

3. O arbitramento da indenização por dano moral não se submete a critério matemático nem comporta automática vinculação a precedentes isolados, devendo ser realizado à luz das circunstâncias concretas do caso, da intensidade da ofensa, da repercussão do fato, da condição das partes e, sobretudo, dos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. A majoração da verba compensatória, em sede recursal, somente se justifica quando o valor fixado na origem se mostrar manifestamente irrisório ou excessivo, em descompasso evidente com a extensão do dano comprovado, o que não se verifica na hipótese.

5. No caso, o juízo de origem reconheceu a responsabilidade estatal e a existência de dano moral decorrente da indevida vinculação dos dados pessoais do autor a terceiro homônimo, circunstância apta a gerar abalo extrapatrimonial indenizável. Contudo, ao fixar a reparação em R$ 5.000,00, fê-lo em patamar moderado e compatível com os contornos do caso concreto, sem perder de vista que a indenização não pode converter-se em fonte de enriquecimento sem causa.

6. Embora a situação vivenciada pelo recorrente seja relevante e mereça tutela reparatória, não se extrai dos autos elemento apto a demonstrar repercussão extraordinária, dano de excepcional intensidade ou consequência permanente que imponha a elevação da verba para o patamar pretendido. A compensação fixada na sentença mostra-se suficiente para reparar o abalo suportado e, ao mesmo tempo, sinalizar à Administração a necessidade de maior cautela no tratamento de dados pessoais.

7. Também não prospera a tese de que a mera existência de precedentes com valores superiores imponha, por si só, a majoração da condenação. A quantificação do dano moral é atividade casuística e depende da conformação fática de cada demanda, sendo inadequada a transposição automática de parâmetros adotados em hipóteses diversas, sobretudo quando presentes peculiaridades próprias quanto à duração do evento, amplitude da lesão e efeitos concretos experimentados pela vítima.

8. Nesse contexto, não se identifica desajuste no valor arbitrado pelo juízo sentenciante. Ao contrário, a quantia fixada atende ao caráter dúplice da indenização por dano moral, preserva a vedação ao enriquecimento indevido e mantém correspondência adequada com os princípios da moderação, da proporcionalidade e da razoabilidade.

9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, inclusive quanto ao quantum indenizatório fixado a título de danos morais, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade, por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026